Tribunal: TJMMG
Processo: 2000065-85.2024.9.13.0005
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000065-85.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 07/08/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO – EXAME DE INSANIDADE MENTAL DO MILITAR REALIZADO PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO ART. 318 C/C O ART. 48, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O fato de existir ou não ilegalidade/nulidade da decisão judicial que indeferiu a efetivação da perícia pelo Instituto Médico Legal da Polícia Civil de Minas Gerais constitui questão afeta ao mérito, que ensejará o provimento ou o desprovimento do recurso, não sendo, todavia, fundamento para o seu não conhecimento. - O art. 318 c/c o art. 48, ambos do Código de Processo Penal Militar, dispõe que as perícias serão, sempre que possível, realizadas por peritos especializados no assunto ou com habilitação técnica, devendo ser nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. - Na própria legislação processual penal militar, há a previsão de que as perícias devem ser realizadas por órgão da Polícia Militar, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade na decisão combatida. - Em atenção ao princípio da especialidade, a realização de perícias e exames no âmbito desta Justiça especializada deve seguir as prescrições estabelecidas no Código de Processo Penal Militar, não sendo, portanto, cabível a aplicação do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal comum, já que inexiste omissão na legislação específica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Felippe Hallen Fonseca Pimenta, corrigido o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela Procuradoria de Justiça, e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento à correição parcial interposta pela defesa, mantendo a decisão a quo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta pelo Cb PM Fellipe Hallen Fonseca Pimenta contra a decisão do Juiz Substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que indeferiu o pedido da defesa de que o exame de insanidade mental seja realizado por perito do Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil de Minas Gerais (Evento 27 – Processo Originário). Em suas razões, a defesa do corrigente relatou que, em virtude das patologias psiquiátricas apresentadas pelo investigado, requereu a instauração de incidente de insanidade mental, pedido este que foi deferido pelo juízo a quo. Sustentou que o magistrado primevo, todavia, indeferiu o pedido de submissão do investigado à perícia psiquiátrica realizada por perito do IML e determinou que o exame fosse realizado pela Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Asseverou que a decisão combatida violou o disposto no art. 159, §1º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por compreender que a JCS não detém competência legal para a realização de perícia oficial por não cumprir os requisitos do art. 2º da Lei n. 12.030/2009, uma vez que os seus profissionais não prestaram concurso público, com formação acadêmica específica, para o provimento de cargo de perito oficial. Além disso, ressaltou que os profissionais da JCS possuem um “prévio juízo ou conclusão pericial” de não homologar a licença-saúde requerida pelo Cb Fellipe, pois já indeferiu anteriormente pedido de licença decorrente dos mesmos motivos da investigação. Afirmou que os integrantes da JCS não detêm as necessárias independência e autonomia técnicas imprescindíveis aos peritos, uma vez que o laudo anteriormente realizado foi subscrito pela coronel que chefia o setor, razão pela qual entende que os oficiais que lhe são subordinados dificilmente, em ato pericial diverso, se oporiam ao posicionamento já sedimentado por aquele de maior patente hierárquica. Ressaltou que os profissionais da JCS, por estarem submetidos aos princípios das hierarquia e disciplina, não realizam perícia técnica com a mesma isenção e imparcialidade do perito oficial criminal que se submeteu a concurso público para essa específica finalidade. Aduziu que, na capital mineira, existe o Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais, que é órgão oficial e detém todos os requisitos constantes dos artigos 2º da Lei n. 12.030/2009 e 159 do CPP, salientando que as perícias realizadas pela JCS devem ser voltadas às questões administrativas e de natureza previdenciária militar, nos termos da Lei Estadual n. 5.301/69. Pugnou, ao final, para que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão que indeferiu a realização da perícia psiquiátrica junto ao IML (Evento 33 – Processo Originário). Em contrarrazões, a representante do Ministério Público asseverou que a JCS é responsável, em última instância, pelas perícias de saúde realizadas em militares, nos termos do art. 3º, §1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 - PMMG/CBMMG, não sendo a atividade pericial exclusiva do IML, conforme dispõe o art. 321 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressaltou que a atividade prestada pelos profissionais da JCS segue o Código de Ética Médica, de modo que, quando atuam como peritos, não estão vinculados à hierarquia e à disciplina típicas do ambiente militar, de modo que atuam com independência, a fim de garantir a isenção e a imparcialidade necessárias às validade e eficácia dos laudos por eles elaborados. Ao final, requereu o não provimento da correição parcial interposta pela defesa (Evento 40 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Evento 54 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento (Evento 19). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR A eminente procuradora de justiça requereu, em sede preliminar, o não conhecimento da correição parcial, sob o argumento de que o recurso é impróprio, por considerar que não há ilegalidade ou nulidade da decisão judicial que indeferiu a efetivação da perícia pelo Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil de Minas Gerais, já que a Resolução Conjunta n. 5.329/2023 prevê que a Junta Central de Saúde (JCS) é o órgão oficial responsável pelas perícias dos policiais militares. Em que pesem as alegações apresentadas, julgo que razão não assiste ao órgão ministerial. Nos termos da alínea “a” do art. 498 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a correição parcial poderá ser requerida pelas “partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código”. Em linhas gerais, a correição parcial é um recurso subsidiário destinado a impugnar decisões judiciais que contenham erro ou abuso que possam ocasionar a inversão tumultuária do processo, de modo que deve ser utilizada para corrigir erro de procedimento (error in procedendo), ou seja, vício de natureza formal. No caso dos autos, verifica-se que o corrigente interpôs correição parcial contra a decisão que indeferiu o pedido da defesa de que o exame de insanidade mental fosse realizado pelo IML. Observa-se que, na legislação processual penal militar, não há previsão de recurso específico contra a referida decisão, de modo que a correição parcial poderia ser utilizada para corrigir eventual erro de procedimento, que, no entendimento do corrigente, seria a realização de uma perícia por um órgão que considera ser incompetente, o que poderia importar em inversão tumultuária do processo. Registre-se que o fato de existir ou não ilegalidade/nulidade da decisão judicial que indeferiu a efetivação da perícia pelo IML constitui TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 questão afeta ao mérito, que ensejará o provimento ou desprovimento do recurso, não sendo, a meu ver, fundamento para o seu não conhecimento. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pela eminente procuradora de justiça e conheço da presente correição parcial, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Quanto ao mérito, julgo que razão não socorre ao corrigente em suas alegações. Conforme decidido pelo magistrado a quo, compreendo que o exame de insanidade mental do corrigente deve ser feito pela JCS da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e não pelo IML da Polícia Civil de Minas Gerais. Sobre a questão, o art. 318 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que as perícias serão, sempre que possível, realizadas por peritos especializados no assunto ou com habilitação técnica, devendo ser nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Nesse sentido, confiram-se os artigos 318 e 48, ambos do CPPM: Art. 318. As perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48. Art. 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Desse modo, percebe-se que, na própria legislação processual penal militar, há a previsão de que as perícias devem ser realizadas por órgão da Polícia Militar, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade na decisão combatida. Nessa mesma senda, o art. 321 do CPPM também estabelece que tanto a autoridade policial militar quanto a judiciária têm a prerrogativa de requisitar dos institutos médico-legais, laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas, militares ou civis, as perícias e exames necessários ao processo, bem como homologar perícias e exames que tenham sido regularmente realizados nesses órgãos. Veja-se a redação do referido dispositivo: Art. 321. A autoridade policial militar e a judiciária poderão requisitar dos institutos médico-legais, dos laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas, militares ou civis, as perícias e exames que se tornem necessários ao processo, bem como, para o mesmo fim, homologar os que nêles tenham sido regularmente realizados. Assim, observa-se que, ao contrário do afirmado pelo corrigente, as perícias não devem ser feitas exclusivamente pelo IML, tendo a JCS igual competência para a realização das perícias. Não bastasse, saliente-se que, em atenção ao princípio da especialidade, a realização de perícias e exames no âmbito desta Justiça especializada deve seguir as prescrições estabelecidas no CPPM, não sendo, portanto, cabível a aplicação do disposto no art. 159 do CPP, já que inexiste omissão na legislação específica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Logo, em se tratando de inquéritos policiais militares e ações penais militares, as perícias devem ser realizadas, preferencialmente, por órgão especializado da própria Polícia Militar, conforme previsão do CPPM. Nesses termos, sendo a JCS o órgão especializado para a realização de perícias na esfera da PMMG, não vejo justificativa para que o exame de insanidade mental do corrigente seja realizado pelo IML. Ademais, a alegação do corrigente de que os oficiais médicos da JCS não atuam com isenção e imparcialidade não merece prosperar. Isso porque, conforme ressaltado pelo magistrado a quo, os oficiais médicos da JCS, quando atuam como peritos, não estão vinculados à hierarquia e à disciplina típica do ambiente militar, de modo que atuam com independência, pois, antes de serem militares, são médicos, e estão submetidos ao Código de Ética Médica, o que garante a isenção e a imparcialidade necessárias à validade e eficácia dos laudos emitidos. Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela Procuradoria de Justiça, e, no mérito, nego provimento à correição parcial interposta pela defesa, mantendo a decisão a quo. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator